Tribunal: TJES
Processo: 5004108-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004108-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004108-56.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face do Acórdão inserido no id 1742255, no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante.

Nas razões de seu recurso (id 1848259) o Município Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissão, haja vista que não teria havido manifestação sobre o
periculum in mora
, requisito necessário à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Contrarrazões no id 2051641 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 21 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004108-56.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme disposto no Relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória em face do Acórdão inserido no id 1742255, que está sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR APARENTEMENTE EM DESCOMPASSO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. CORRETA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende de prévia garantia do juízo e da demonstração dos requisitos contidos no art. 919, § 1º, do CPC (“fumus boni iuris” e “periculum in mora”). 2. Caso concreto em que a parte embargante comprovou os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, já que além de ter garantido a demanda executiva, comprovou a provável violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada pelo Procon municipal. Precedentes do e. TJES. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 1644733).

Nas razões do recurso em julgamento (id 1848259) o Município Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista que este egrégio Órgão Julgador não teria se manifestado sobre “
a demonstração de que o prosseguimento da Ação Executiva causará ao executado grave dano de difícil ou de incerta reparação
” (página 04).

A despeito, contudo, das alegações do Município Embargante, não há a omissão apontada, uma vez que houve expressa manifestação sobre o ponto questionado nas razões recursais, sobretudo no seguinte trecho do Acórdão recorrido:

“Assim, exatamente como concluiu a MM.ª Juíza a quo, a probabilidade do direito da Agravada decorre de suas próprias alegações, já que alinhadas ao entendimento deste egrégio TJES adotado em casos análogos, sendo certo, ademais, o risco de prosseguimento da demanda executiva por valor aparentemente desproporcional, circunstâncias que, aliadas ao fato da demanda executiva já estar garantida pela Agravada, permite a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.”

Ora, é evidente que o prosseguimento da demanda executiva, com possibilidade de atos de constrição patrimonial, causará dano à Embargada de difícil reparação, sobretudo quando considerada a possibilidade de êxito da pretensão deduzida na petição inicial dos Embargos à Execução.

Ademais, o que se vislumbra das razões recursais,
data venia
, é a verdadeira intenção do Embargante de que este egrégio Órgão Colegiado esgote a discussão havida entre as partes na demanda originária, o que é inviável em sede de Agravo de Instrumento, como já concluiu esta Câmara em julgado assim ementado:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OMISSÃO INEXISTÊNCIA ARGUMENTOS DEVIDAMENTE ENFRENTADOS REDISCUSSÃO DA MATÉRIA RECURSO IMPROVIDO. 1 Caracteriza-se a omissão quando a decisão silencia sobre ponto fundamental ou relevante. De outro lado, não ocorre omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração na hipótese em que a decisão deixa de manifestar sobre um ou outro ponto suscitado pelas partes. Isso porque o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos eles. (...). 3 -
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão preliminar, de maneira que a intenção do embargante de análise que se transmuda em esgotamento da matéria se revela incompatível com a finalidade do recurso, sendo imperioso ressaltar que o julgamento ocorreu com a escorreita análise dos documentos que compõem o instrumento
. 4 - Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199013715, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2020, Data da Publicação no Diário: 04/09/2020). (Sem grifo no original).

Destarte, porque não houve omissão sobre o ponto suscitado pelo Embargante nas razões recursais, de rigor o não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PONTO TIDO PELA PARTE COMO OMISSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se há no Acórdão expressa manifestação sobre o ponto tido pela parte como omissão, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Pretensão da parte de “análise que se transmuda em esgotamento da matéria se revela incompatível com a finalidade do recurso, sendo imperioso ressaltar que o julgamento ocorreu com a escorreita análise dos documentos que compõem o instrumento” (e. TJES, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.º 024199013715). 3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.